Tribunal: TJES
Processo: 5007986-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007986-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMAR FERRARI

AGRAVADO: IMBRAIM JOSE NOENTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que, na Ação de Manutenção de Posse, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor. A parte agravante alegou que a perícia técnica é indispensável para comprovar a turbação decorrente de desvio do curso d’água, assoreamento do córrego e danificação da cerca divisória da propriedade, fatos cuja apuração requer conhecimento técnico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pelo autor em ação possessória configura cerceamento de defesa, diante da relevância técnica da perícia para a demonstração dos atos de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção da prova pericial mostra-se essencial para a demonstração da materialidade dos atos de turbação alegados, como o desvio do curso d’água, assoreamento e danos à cerca divisória, sendo tais elementos centrais à pretensão possessória.

A perícia requerida não visa à definição de domínio, mas à constatação técnica de fatos físicos e materiais relevantes à configuração da turbação da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC.

Quando a controvérsia possessória envolve alegações de exercício de posse por ambas as partes sobre faixa de terra contígua, a delimitação técnica entre os imóveis pode ser necessária à verificação do esbulho ou turbação, sem que isso implique discussão dominial.

O indeferimento da produção de prova essencial configura cerceamento de defesa e afronta o princípio da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, não se enquadrando nas hipóteses do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de produção de prova técnica imprescindível impõe a anulação da decisão de mérito, ante a necessidade de melhor instrução probatória para o deslinde da lide possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial essencial para a apuração técnica de atos de turbação em ação possessória.

A delimitação técnica da área em litígio é admissível em ação possessória quando necessária à verificação da posse alegada e da ocorrência de turbação, ainda que ambas as partes invoquem títulos dominiais.

A prova pericial é admissível na ação possessória sempre que a complexidade dos fatos materiais impedir sua constatação por meios ordinários de
prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Ap. Cív. n. 51391699120198090011, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, 6ª Câmara Cível, j. 15.02.2023; TJ-MT, Ap. Cív. n. 0117296-51.2009.811.0000, Rel. Des. José Ferreira Leite, 6ª Câmara Cível, j. 02.02.2011, publ. DJE 16.02.2011
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007986-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMAR FERRARI

AGRAVADO: IMBRAIM JOSE NOENTA, CARLOS ROBERTO NOENTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY MOTA FERRARI - ES13095

Advogado do(a) AGRAVADO: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
oposto
por
LUCIMAR FERRARI
contra a
r.
decisão proferida pel
o d. Juízo
da
2ª Va
ra
Cível da Comarca de Colatina
/
ES
,

que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial
formulado
na ação de manutenção na posse
nº 5000273-47.2023.8.08.0014,
ajuizada
pelo agravante
em face de
IMBRAIM JOSE NOENTA e CARLOS ROBERTO NOENTA.

Nas razões recursais apresentadas

no
ID n. 8736851,

o agravante

alega, em síntese, que:
(i)

a

prova pericial
requerida visa
constatar os danos e sua extensão/consequências a sua propriedade, em razão das turbações dos Agravados;

(ii)
a produção d
a
prova pericial se faz necessária para demonstrar o transvio do curso de água do córrego, a obstrução de parte do leito do córrego, bem como as danificações que foram ocasionadas na cerca divisória, cenário que apenas o perito com conhecimentos técnicos pode afirmar com precisão;
(i
ii
)
não é o objetivo da prova pericial informar a quem pertence determinada gleba de terra, até porque, não é esse o propósito da ação original intentada pelo Agravante;

(
i
v)

o
propósito da prova pericial é esclarecer se houve desvio do curso de água do córrego, seu assoreamento em determinado trecho e
a
danificação da cerca divisória existente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem, em especial a audiência de instrução e julgamento designada, e, no mérito, pelo provimento do recurso para deferir a produção da prova pericial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi analisado por este Relator e deferido, conforme decisão de ID 9021535.

Conforme certidão de ID 9582127, transcorreu o prazo legal sem que os Agravados apresentassem contraminuta ao recurso.

É o relatório.
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

A decisão agravada saneou o processo e, na parte impugnada, indeferiu o pedido do autor, ora Agravante, de produção de prova pericial, sob o fundamento de que a discussão sobre a propriedade da área é incabível em sede de ação possessória e que a referida prova não contribuiria com fato relevante para comprovar a posse reivindicada.

O agravante, por sua vez, argumenta que a prova técnica é imprescindível para demonstrar com precisão tais fatos, sendo seu indeferimento um óbice à comprovação do seu direito e uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia de mérito cinge-se a definir se o indeferimento da prova pericial requerida pelo Agravante configura cerceamento de seu direito de defesa.

A ação originária é uma demanda possessória, na qual o autor alega que os réus praticaram atos de turbação, consistentes no desvio do curso de um córrego, assoreamento e danos à cerca que delimita os imóveis. Para o sucesso da Ação de Manutenção de Posse, o art. 561 do CPC exige que o autor prove: I - a sua posse; II - a turbação praticada pelo réu; III - a data da turbação; e IV - a continuação da posse.

O Agravante requereu a produção de prova pericial com o objetivo específico de demonstrar a ocorrência dos fatos descritos no item II, ou seja, a própria materialidade da turbação. O juízo de primeira instância, contudo, indeferiu o pedido por entender que a perícia se baseava em uma disputa sobre a propriedade do terreno.

Verifica-se que tanto a agravante quanto os agravados alegam exercer posse sobre a mesma área, amparando-se em títulos dominiais distintos. Assim, o esclarecimento preciso das divisas entre os imóveis se revela medida indispensável à correta aferição da alegada turbação na posse da agravante.

É cediço que, em sede de ação possessória, a controvérsia jurídica deve cingir-se à posse, e não ao domínio. Contudo, não se pode olvidar que, quando
ambas as partes fundamentam sua pretensão possessória em alegações de titularidade dominial sobre a mesma faixa de terra
, impõe-se, como providência lógica e juridicamente necessária, a produção de prova pericial voltada à
delimitação precisa dos limites entre as propriedades
, justamente para que se possa aferir, de forma técnica e objetiva, a ocorrência de eventual esbulho ou turbação na posse.

O Agravante, em suas razões, esclarece de forma inequívoca que o propósito da perícia não é definir a quem pertence a área, mas sim "esclarecer se houve desvio do curso de água do córrego, seu assoreamento em determinado trecho, e se houve danos à cerca divisória existente no local".

Esses fatos — alteração de curso d'água, assoreamento e danos em benfeitorias — são eminentemente materiais e sua constatação, muitas vezes, demanda conhecimento técnico específico que transcende a mera observação leiga ou o depoimento de testemunhas. A prova pericial, portanto, revela-se não apenas útil, mas potencialmente essencial para a correta elucidação da controvérsia, pois visa comprovar a própria ocorrência dos atos de turbação alegados na inicial.

Por oportuno, anoto que a necessidade de prova pericial deve ser examinada, em cada caso concreto. Na hipótese dos autos, entendo necessária a perícia, porquanto o entrave se dá entre confinantes, razão pela qual somente um expert no assunto poderá detalhar, com exatidão, os limites de cada imóvel, aferindo, in loco, se houve, ou não a dita turbação à posse do autor. Trata-se de elemento técnico indispensável para o deslinde da demanda.

Ao indeferir a prova por considerá-la um instrumento de discussão dominial, o juízo
a quo
deixou de apreciar sua pertinência para o objeto central da lide possessória, que é a verificação da agressão à posse. Ao juiz é dado indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), mas não aquelas que se mostram relevantes e necessárias para a busca da verdade real e para o justo julgamento do mérito.

Impedir a parte de produzir prova pertinente e necessária para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito configura violação ao princípio da ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Portanto, sem a realização da prova pericial, não há como se resolver corretamente a demanda. A propósito, confira-se o
s
seguinte
s
precedente
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/OITIVA TESTEMUNHA. BUSCA PELA VERDADE REAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. Para a procedência da ação de manutenção de posse, deve a parte requerente comprovar, no processo, sua posse atual, a turbação praticada pelo réu, a data e a sua continuidade na posse, embora turbada, sendo certo que, in casu, a realização de prova pericia/oitiva de testemunha são necessárias para busca da verdade real. 2-. O julgador é o destinatário da prova, pelo que deve determinar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento, sendo, prudente, até mesmo no segundo grau, a cassação da sentença a fim de que o processo seja melhor instruído, de modo a verificar a presença dos requisitos contidos no artigo 561, do CPC. 3 . Ante o desfecho dado ao processo, a sentença merece ser cassada de ofício, a fim de que o processo seja melhor instruído. Por conseguinte, julga-se prejudicadas as teses arguidas no apelo. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJ-GO 51391699120198090011, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE SE REALIZAR PROVA PERICIAL PARA O BOM DESLINDE DO CASO - PROVIDÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE E NÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE PISO - JULGAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - SENTENÇA ANULADA. Sendo imprescindível a realização da pleiteada prova pericial para a solução da controvérsia trazida a juízo, ocorre cerceamento ao direito de defesa quando há o julgamento da causa sem a observação daquela postulação. Em se tratando de ação de reintegração de posse travada entre confinantes e havendo divergência quanto à linha divisória de suas áreas, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial para se apurar com exatidão se houve, ou não, a alegada invasão à posse do autor. Não se oportunizando a pretendida prova pericial ao autor, revela-se contraditória a conduta do magistrado que julga improcedente a ação de reintegração de posse sob o argumento de que o mesmo não logrou êxito em comprovar a sua alegada posse nos termos do art . 927 do CPC, merecendo, então, aquele decisum singular, ser anulado. (Ap 117296/2009, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2011, Publicado no DJE 16/02/2011) (TJ-MT - APL: 01172965120098110000 117296/2009, Relator.: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 02/02/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2011)

Desse modo, para solução da lide, em face da justificação apresentada pelo agravante, imprescindível a realização da prova pericial, tanto para verificar a veracidade das alegações das partes quanto para aferir a eventual turbação praticada.

Destarte, tem-se que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que a prova pericial requerida seja deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar anteriormente concedida,
deferir a produção da prova pericial
requerida pelo Agravante nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
, confirmando a liminar anteriormente concedida,
deferir a produção da prova pericial
requerida pelo Agravante nos autos de origem.